Tribunal: TJSP
Processo: 1002849-59.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Prejuízos expatrimoniais configurados – Ofensa à honra presumida em face do ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo e da anotação de infrações no prontuário da autora/Detran com a possibilidade de perda da carteira de habilitação – Reparação devida – Ausência de condenação em honorários advocatícios – Recurso conhecido, em parte, e

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais – Prejuízos expatrimoniais configurados – Ofensa à honra presumida em face do ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo e da anotação de infrações no prontuário da autora/Detran com a possibilidade de perda da carteira de habilitação – Reparação devida – Ausência de condenação em honorários advocatícios – Recurso conhecido, em parte, e provido.